Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719678-61.2018.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ, ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN RECORRIDO: ESPOLIO DE IRAJA PIMENTEL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTÔNIO DUARTE PIMENTEL e LÚCIA CRISTINA DUARTE PIMENTEL, pugnando pela habilitação no presente feito na condição de sucessores do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL, diante da extinção do inventário n.o 2002.01.1.033474-6. Postulam, ainda, a suspensão do curso processual, com o propósito de garantir o chamamento e a habilitação dos demais herdeiros. De fato, consta nos autos cópia da ata de audiência de conciliação realizada no bojo do processo de inventário (ID 12970121), ocasião na qual homologado o esboço do formal de partilha, culminando na sentença de extinção daquele feito. Nesse descortino, desconstituída a figura jurídica do espólio, cabe aos sucessores a retomada do curso processual, revelando-se prescindível, todavia, a deflagração de habilitação em sede de Agravo de Instrumento. Destaca-se que, nos termos do artigo 689 do Código de Processo Civil, o aludido procedimento deve ocorrer nos autos do processo principal. Ante o exposto, promova a Secretaria desta 2a Turma Cível a retificação do polo passivo, substituindo a figura do ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL pelos seus sucessores: HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENETEL, FERNANDO ANTÔNIO DUARTE PIMENTEL, LÚCIA CRISTINA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES e PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, conforme documento de ID 12970121. Após, retornem os autos ao SERECO. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator